Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-06.2025.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8000200-06.2025.8.05.0089 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARATINGA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DO ESTADO: RICARDO JOSE COSTA VILLACA APELADO: HANNANY MEDINA OLIVEIRA - OAB/BA Nº 77.681 APELANTE: JHONATA DOS SANTOS FERREIRA ADVOGADO DATIVO: ANDRÉ LUIZ CRAMER - OAB/BA Nº 56.523 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO EDUARDO SAMPAIO FIGUEIREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS ASSUNTO: SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NO ART. 148, §2º E NO ART. 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PENAS FIXADAS EM 4 (QUATRO) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E EM 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO, RESPECTIVAMENTE. 1- RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 1.1 - PRELIMINAR. 1.1.1 - A NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ALEGA A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI. INAPLICABILIDADE DO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO DO JÚRI DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2 - MÉRITO. 1.2.1 - A INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984/STJ PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS E A REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA EM R$ 4.339,51 PELO JUÍZO A QUO. VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO LABOR DESPENDIDO, COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1.2.2 - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA (GUARATINGA/BA). REGULARIDADE DA NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO, DIANTE DA URGÊNCIA E DA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL INDICADO PELA DPE OU OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO PAGAMENTO. 2 - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 2.1 - PRELIMINAR. 2.1.1 - A NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. A ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO VINCULA A DECISÃO DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 2.2 - MÉRITO. 2.2.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU FRATURAS BILATERAIS NOS ANTEBRAÇOS DA VÍTIMA, COM NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUTORIA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO E DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. VÍTIMA QUE, EMBORA TENHA SE RECUSADO A IDENTIFICAR FORMALMENTE OS AUTORES EM AUDIÊNCIA, POSTERIORMENTE CONFIRMOU CONHECÊ-LOS E AFIRMOU AGIR SOB TEMOR DECORRENTE DE AMEAÇAS SOFRIDAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E DA IRMÃ DA VÍTIMA CORROBORANDO QUE A OFENDIDA INDICOU O APELANTE E SEU COMPARSA COMO RESPONSÁVEIS PELAS AGRESSÕES LOGO APÓS OS FATOS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE DA VÍTIMA EM RAZÃO DE TRANSTORNO BIPOLAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR PREJUÍZO À CAPACIDADE DE PERCEPÇÃO DA REALIDADE OU DE RELATO COERENTE DOS ACONTECIMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2.2 - DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. O FUNDAMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE, CONSISTENTE NO FATO DE O APELANTE CONHECER A IRMÃ DA VÍTIMA, NÃO SE MOSTRA ELEMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO PRÓXIMO, ÍNTIMO OU DURADOURO ENTRE O RÉU E A FAMILIAR DA VÍTIMA, TENDO O PRÓPRIO ACUSADO AFIRMADO APENAS QUE AMBOS “CURTIRAM UMAS BALADAS”(SIC). CIRCUNSTÂNCIA QUE, ADEMAIS, NÃO GUARDOU RELAÇÃO COM A PRÁTICA DELITIVA NEM SERVIU COMO MEIO FACILITADOR DA EXECUÇÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. 2.3 - NOVO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 148, §2º DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DO TERMO MÉDIO. PENA DEFINITIVA CONSOLIDA-SE EM 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. EMBORA A QUANTIDADE DE PENA PERMITA, EM TESE, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM, NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL, A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 2.4 - A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. CONSIDERANDO A ATUAÇÃO DESEMPENHADA NOS AUTOS, CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, BEM COMO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, ARBITRAM-SE OS HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE, PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, REDIMENSIONAR A PENA DO CRIME DE SEQUESTRO PARA 3 ANOS, 2 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO E ARBITRAR HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das Apelações nº 8000200-06.2025.8.05.0089, tendo ESTADO DA BAHIA e JHONATA DOS SANTOS FERREIRA, como APELANTES e, na condição de APELADOS, WILLIAN DA SILVA SOUZA E DEFENSOR DATIVO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso do Estado da Bahia e para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso de Jhonata dos Santos Ferreira, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR